Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716233-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE VICENTE DA SILVA AGRAVADO: CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA DECISÃO JOSÉ VICENTE DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 151420190, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por CASA AMSTERDAM CONSTRUÇÕES LTDA, que rejeitou a sua impugnação, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por JOSÉ VICENTE DA SILVA em fase de CASA AMSTERDAM CONSTRUÇÕES LTDA, partes qualificadas nos autos, por meio da qual aponta excesso na execução no montante de R$ 5.889,34 (cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Em suma, afirma ser o título inexigível, ao argumento de que “há divergências no tocante ao instrumento contratual original (...) cujo prazo de duração seria de 05/05/2015 à 05/04/2016 e na alegação de que o acordo verbal firmado entre as partes, que deu continuidade ao contrato original, sem que houvesse alteração nas cláusulas do contrato, haja vista que ocorreram alterações nas cláusulas contratuais sem o consentimento do impugnante, considerando que não foi celebrado novo contrato” - (ID144216904). No que diz respeito ao excesso na execução, afirma que, “além dos valores base diversos ao do instrumento contratual (...) estão indevidamente inseridos no cálculo honorários do cumprimento de sentença, que não podem ser cobrados, tendo em vista que o requerido foi agraciado com o benefício da gratuidade de justiça (...)” -(ID144216904). Apresenta, portanto, os valores que entende devidos. Junta documentos (ID144544104 a 144544106). Intimada a se manifestar (ID146375794), a parte credora se manteve inerte. É o relatório. DECIDO. Em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar como matéria de impugnação o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. No que diz respeito à tese de inexigibilidade do título, ventilada pela parte devedora para contestar suposta divergência de valores apontados, alegando que não concordou com a renovação do termo contratual realizado de forma verbal, não cabe mais discussão a respeito da matéria, uma vez se trata de questão afeta ao mérito, já decidido por força de sentença transitada em julgado, a qual embasa o presente título executivo judicial. Assim, NÃO CONHEÇO da tese de inexequibilidade do contrato verbal, por respeito à força da coisa julgada material. Sustenta o devedor, ainda, que “estão indevidamente inseridos no cálculo honorários do cumprimento de sentença, que não podem ser cobrados, tendo em vista que o requerido foi agraciado com o benefício da gratuidade de justiça na decisão de ID141015164” - (ID144216904). Todavia, não assiste razão à parte executada. Isso porque “embora possa ser feito a qualquer momento, eventual deferimento da gratuidade de justiça somente tem o condão de produzir efeitos ex nunc, ou seja, para frente, atingindo apenas atos posteriores ao pedido, sem nenhum reflexo nos ônus de sucumbência impostos na sentença.” (Acórdão 1651505, 07265400920228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 5/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, a sentença que fixou a verba de sucumbência foi proferida, publicada e transitou em julgado no dia 18/05/2022 (ID125569819), sendo que a gratuidade de justiça foi deferida ao devedor tão somente em 26/10/2022 (ID141015164), não sendo capaz de produzir efeito em situações jurídicas anteriores ao seu deferimento. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO SE DE SENTENÇA apresentada no ID144216904. Certifique a secretaria quanto ao transcurso do prazo para pagamento voluntário. Transcorrido o prazo, cumpra-se a decisão que recebeu o presente cumprimento de sentença no tocante aos atos expropriatórios. Intime-se.” O agravante-executado pede a antecipação da tutela recursal para acolher a sua impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega excesso de execução, em razão (i) da cobrança de valores em desconformidade com o contrato de locação que originou a dívida e (ii) da inclusão de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, uma vez que lhe foi deferida a gratuidade de justiça. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a ação é de cobrança de encargos de locação residencial, em cujo contrato o agravante-executado figurou como locatário, e o valor postulado na inicial foi de R$ 19.922,29, relativo ao somatório de parcelas de aluguéis, IPTU e condomínio inadimplidas no período de outubro/2018 a fevereiro/2020. O réu foi citado por Oficial de Justiça (id. 109256930) e o prazo para contestação transcorreu sem manifestação, razão pela qual o MM. Juiz decretou a sua revelia (id. 112220478). A r. sentença julgou procedente o pedido “para condenar a parte ré a efetuar o pagamento dos aluguéis referentes ao período de mês de outubro/2018 a fevereiro/2020, e demais encargos locatícios, especificamente, condomínio e IPTU, com incidência de multa, além de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar dos respectivos vencimentos” (id. 121867900). O cumprimento de sentença foi proposto em 27/7/2022, para recebimento da importância de R$ 33.264,84. Intimado para o pagamento, art. 523 do CPC (id. 138269751), o agravante-executado compareceu aos autos pela Defensoria Pública para habilitá-la na defesa de seus interesses e requereu a gratuidade de justiça (id. 138813477). O agravado-exequente, diante do transcurso do prazo para pagamento espontâneo, acostou em 19/10/2022 planilha atualizada do débito com acréscimo da multa e dos honorários de 10% (id. 140262220). Em 26/10/2022, a MM. Juíza deferiu a gratuidade de justiça e, em 7/12/2022, o agravante-executado apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 144216904), rejeitada pela r. decisão agravada. Eis o breve relato do processo originário. O agravante-executado alega excesso de execução, uma vez que os valores cobrados na petição inicial da ação de cobrança pelo agravado-exequente, para o IPTU e taxa de condomínio, são diversos dos pactuados no contrato de locação, o qual foi prorrogado verbalmente por tempo indeterminado e a cujas alterações afirma que não anuiu. O inadimplemento das parcelas, assim como os valores postulados na inicial, relativos aos aluguéis, IPTU e taxas de condomínio, tornaram-se incontroversos, porque não foram impugnados especificamente pelo agravante-réu, que não apresentou contestação na fase de conhecimento, inclusive com decretação da sua revelia. Ademais, cotejados os valores inseridos na planilha de atualização do débito que instruiu o pedido de cumprimento de sentença, referentes ao aluguel, IPTU e taxa de condomínio, vê-se que são exatamente os mesmos indicados pelo agravado-exequente na petição inicial da ação de cobrança, cuja condenação do agravante-executado ao pagamento da quantia certa está embasada em título judicial transitado em julgado, portanto, vedada a rediscussão. O agravante-executado também afirma que há excesso de execução pela inclusão dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença no cálculo do débito, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça. O prazo para pagamento espontâneo transcorreu em 20/09/2022, conforme certidão (id. 153358788). Assim, considerando que a gratuidade de justiça somente foi deferida pela MM. Juíza em 26/10/2022, e que o deferimento do benefício gera efeitos ex nunc, não há relevância na fundamentação recursal de que não devem incidir no cálculo do débito os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, art. 523, §1o, do CPC. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora